Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IGES-DF. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os documentos juntados à origem não demonstram de forma cabal a probabilidade do direito da agravada, ao contrário, parecem indicar o seu descumprimento das normas do procedimento licitatório.
2.O deferimento da tutela provisória de suspensão do procedimento licitatório não se mostra cabível, pois as questões trazidas no recurso demandam ampla dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.Deu-se provimento ao recurso.